Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702181-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: LUZIA RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O O Agravante traz a informação aos autos sobre os rendimentos da Agravada, no importe de R$ 40.754,04 (quarenta mil setecentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos) anuais. INTIME-SE o Agravante para, em 5 (cinco) dias, acostar ao feito documentação de onde se haure tal informação, tendo em vista que se trata de ônus que lhe incumbe. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024 17:45:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador